Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700506-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYLIAN PERDIGAO FRAGOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lylian Perdigão Fragoso contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência, a qual pretendia a limitação dos descontos inerentes aos contratos de mútuo em até 30% da sua remuneração líquida (autos de no 0710121-88.2021.8.07.0018, ID no 112747780, págs. 1-2). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois o agravado estaria debitando valores superiores a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida, cuja conduta seria abusiva e deve ser reprimida. 3. Destaca que os descontos para pagamento dos valores devidos ao agravado não poderiam ultrapassar 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, porém, estão comprometendo quase a integralidade dos seus rendimentos, o que coloca em risco a sua subsistência e de sua família. 4. Pleiteia a concessão de liminar para deferir a medida pleiteada, limitando os descontos em folha de pagamento e conta corrente em até 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informou que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Foi intimada para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira (ID no 31917071). Resposta no ID no 31934553 e seguintes, pleiteando a manutenção do benefício. 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A agravante é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Logo, para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 10. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 11. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 12. A decisão recorrida ponderou que a pretensão de limitação dos valores descontados em folha de pagamento e também em conta corrente depende de dilação probatória, pois não encontra amparo em prova idônea. Os contracheques apresentados pela agravante demonstram que os descontos equivalem a 26% da sua remuneração bruta, ou seja, observa o limite legal. 13. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 14. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 15. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 16. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 17. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 18. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 19. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 20. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 21. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha limitação aos descontos efetuados na conta corrente da agravante, quando estão observando os limites previstos em lei no que tange aos valores consignados em sua folha de pagamento. 22. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 23. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 24. A suspensão, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois considerando a autonomia dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante, conforme se depreende dos extratos bancários anexados (ID no 31934557, págs. 1-7), a controvérsia inerente à necessidade de limitação é mitigada. 25. A afetação da matéria pelo STJ corrobora a ausência de identificação da probabilidade do direito alegado pela agravante em seu recurso, bem como afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 30. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO